Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705308-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA MONTE MOR ALVES DE MORAIS, GABRIEL MONTE MOR ALVES DE MORAIS, GERMANA MONTE MOR ALVES DE MORAIS, PAULA MONTE MOR ALVES DE MORAIS AGRAVADO: HELOISA HELENA LIRA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id 16037028), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 1o/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR